Tribunal: TJBA
Processo: 8025306-09.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8025306-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: GABRIELLE COUTINHO DO COUTO Advogado(s): MARIANA RODRIGUES DE SOUZA DA COSTA PINTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORAÇÃO DE MARIA RELATORA: DESA. IVONE BESSA RAMOS K/E ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO FORMAL PRÉVIO AO INTERROGATÓRIO E IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. COLETA DE DADOS PARA QUALIFICAÇÃO CIVIL. DISTINÇÃO ENTRE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. LEI N.º 12.037/2009. NATUREZA INQUISITORIAL E INFORMATIVA DO PROCEDIMENTO. MUDANÇA NATURAL DO STATUS DE VÍTIMA PARA INVESTIGADA DECORRENTE DO AVANÇO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE ARDIL. CONFISSÃO DE COINVESTIGADO QUE APONTA PARTICIPAÇÃO INTERNA DA PACIENTE. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. MITIGAÇÃO DO CONTRADITÓRIO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PEÇAS INVESTIGATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO COINVESTIGADO. ELEMENTO INFORMATIVO LEGÍTIMO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIELLE COUTINHO DO COUTO, investigada no âmbito do Inquérito Policial n.º 3708/2026 pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, ocorrido em 12.01.2026, na Comarca de Coração de Maria/BA, envolvendo a subtração de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) de correspondente bancário. Sustenta-se a nulidade dos atos investigativos por ausência de indiciamento prévio e violação ao contraditório, pleiteando-se o desentranhamento de peças do Inquérito Policial. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar se a coleta de dados de qualificação realizada quando da primeira oitiva da paciente, na condição de vítima, configura identificação criminal nos moldes da Lei n.º 12.037/2009; (ii) analisar se a oitiva da paciente, inicialmente na condição de vítima e posteriormente como investigada, após o surgimento de novos elementos probatórios, configura interrogatório sem indiciamento prévio; e (iii) examinar se eventuais irregularidades na fase inquisitorial ensejam nulidade absoluta apta a determinar o desentranhamento das peças investigativas. III. Razões de decidir 3. O inquérito policial possui caráter inquisitorial e administrativa, sendo dispensáveis formalidades típicas da fase judicial, como o indiciamento prévio, para validar o interrogatório e da qualificação dos envolvidos, conforme os arts. 1º e 2º da Lei n.º 12.830/2013 e iterativa jurisprudência do STJ e STF. 4. A coleta inicial de dados da Paciente (fl. 31 do IP) deu-se na condição de vítima direta, providência indispensável para a formalização do feito. A subsequente alteração para o status de investigada foi um desdobramento lógico e legítimo decorrente da confissão do corréu Marcelo Henrique, que a apontou como informante do grupo criminoso, fornecendo detalhes privilegiados para a execução do roubo de R$ 87.000,00. 5. A coleta de dados pessoais para qualificação civil da paciente, quando de sua primeira oitiva na qualidade de vítima, constitui procedimento administrativo ordinário adotado pelas unidades policiais para a regular formalização do termo de declarações, não se confundindo com o procedimento de identificação criminal previsto na Lei n.º 12.037/2009, que pressupõe o registro datiloscópico e fotográfico de pessoa formalmente indiciada. 6. Eventuais vícios ou irregularidades na fase inquisitorial, dada sua natureza meramente informativa, não possuem o condão de contaminar a futura ação penal ou anular atos judiciais, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa (Súmula 523/STF). 7. A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 563, CPP). A impetração não demonstrou dano efetivo à defesa, limitando-se a alegações genéricas. 8. Inviável o deferimento do pedido de desentranhamento. Os documentos constituem elementos informativos lícitos, em princípio, colhidos no exercício regular da atividade investigativa. A confissão espontânea do corréu, prestada com assistência de Advogado, constitui elemento legítimo. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem conhecida e denegada. Teses de julgamento: “1. A coleta de dados pessoais para identificação civil no termo de declarações não se confunde com identificação criminal da Lei n.º 12.037/2009, que exige indiciamento formal e registro datiloscópico e fotográfico. 2. A mudança de status de vítima para investigada, fundamentada em novos elementos probatórios, constitui desenvolvimento natural da investigação, não configurando irregularidade. 3. Possíveis irregularidades ocorridas na fase inquisitiva, de natureza pré-processual e informativa, não contaminam a higidez da subsequente ação penal. 4. A invalidação de atos processuais depende da demonstração de prejuízo concreto (art. 563, CPP), sendo insuficiente alegação genérica de violação a direitos constitucionais.”. _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV, LXIII; Lei n.º 12.037/2009, arts. 1º e 3º; CPP, arts. 6º, inc. V; 157; 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 213.153/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20.03.2023; STJ, HC 321.426/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 17.09.2015; STJ, HC 713.252/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2022; STJ, RHC 68.592/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.04.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.551.008/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 09.09.2025; TJ-SE, APR 0040897-02.2020.8.25.0001, Rel. Des. Osório de Araújo Ramos Filho, Câmara Criminal, j. 31.01.2022; TJ-BA, HC 8009083-54.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, j. 20.07.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025306-09.2026.8.05.0000, impetrado por Mariana Rodrigues de Souza da Costa Pinto, Advogada inscrita na OAB/BA 54.721, em favor de GABRIELLE COUTINHO DO COUTO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coração de Maria/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora